Tribunal: TJDFT
Processo: 0709228-39.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709228-39.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CEBRAL COMERCIO E EXIBICOES BRASILIA LTDA, TERRACAP APELADO: TERRACAP, CEBRAL COMERCIO E EXIBICOES BRASILIA LTDA DECISÃO DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO Declaro meu impedimento para atuar no presente feito, nos termos do artigo 144, inciso IX do CPC/2015. SÉRGIO ROCHA Desembargador